Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735540-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e aplicação de efeito suspensivo, interposto por LAURINDA DE OLIVEIRA, contra despacho e respectivo embargos de declaração de ID 135079276 e 137672331 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0704478-18.2022.8.07.0018, no qual litiga contra o DISTRITO FEDERAL. Confira-se o teor do despacho e da decisão que não conheceu dos respectivos embargos de declaração: “Ciente do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Verifico não ser o caso de juízo de retratação, de forma que mantenho a decisão agravada por seu próprios fundamentos. Considerando que a decisão recorrida condicionou os próximos passos processuais à sua preclusão, após a juntada da certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, retornem os autos conclusos. (...) Vistos etc. LAURINDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, opõe embargos de declaração em face do despacho de ID 135079276. Manifestação da parte contrária no ID 137234275. Brevemente relatado. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade ou erro material contido em decisão judicial. No caso em apreço, não se trata de decisão, mas de despacho, sem cunho decisório, portanto, irrecorrível, razão pela NÃO CONHEÇO os embargos opostos. Os autos só devem ir para contadoria para realização de novos cálculos e em seguida intimar as partes, como fixado na decisão de ID 130350946, após a preclusão daquela decisão, o que só ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000. Observa-se que a parte embargante sequer guerreou a decisão que fixou expressamente como condição de remessa dos autos à contadoria, a preclusão. Caso não concordasse, deveria ter agravado, como fez o DISTRITO FEDERAL e buscado a mudança da decisão pelo meio possível, o agravo, não por intermédio de embargos de declaração interposto contra um despacho. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado de tal agravo para que se cumpram as determinações constantes no ID 130350946. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida por este Juízo, afastada por este embargo e pendente de análise pelo e. TJDFT, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: (...) Intimem-se." Verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios. Alega, em suma, a decisão recorrida “deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000”. “Isto porque, aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo, e ao disposto nos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC”. Além disso, busca a reforma da r. decisão para o prosseguimento do processo de origem, tendo em vista a existência de parcela da dívida reclamada que é incontroversa, de modo que seria possível a expedição provisória dos respectivos precatórios. Instada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante juntou petição (ID 41135831). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 43780362). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, o presente caso não se amolda em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, pois, a despeito dos argumentos da parte agravante, o despacho recorrido - e os posteriores embargos de declaração - não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Explico. Da leitura atenta dos autos de origem (Processo no 0704478-18.2022.8.07.0018), verifica-se que a decisão de ID 130350946 (autos de origem), publicada em 06/07/2022, dentre outras coisas, determinou o envio do processo à Contadoria Judicial, assim que preclusa a referida decisão. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão (AGI’s 0727852-20.2022.8.07.0000) e ausente notícia de recurso pela parte ora agravante. Diante da interposição do recurso, o Magistrado da origem proferiu o seguinte despacho: Ciente do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Verifico não ser o caso de juízo de retratação, de forma que mantenho a decisão agravada por seu próprios fundamentos. Considerando que a decisão recorrida condicionou os próximos passos processuais à sua preclusão, após a juntada da certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Verifica-se que o citado pronunciamento judicial em nada decidiu, mas apenas fez remissão à decisão anterior (ID origem 130350946), a qual tinha determinado a preclusão da matéria para envio dos autos à Contadoria Judicial. Contra o referido despacho, a parte agravante opôs embargos de declaração (ID origem 136298116), os quais não foram conhecidos (ID origem 137672331), visto que combatiam despacho sem conteúdo decisório. Confira-se o teor: "Vistos etc. LAURINDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, opõe embargos de declaração em face do despacho de ID 135079276. Manifestação da parte contrária no ID 137234275. Brevemente relatado. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade ou erro material contido em decisão judicial. No caso em apreço, não se trata de decisão, mas de despacho, sem cunho decisório, portanto, irrecorrível, razão pela NÃO CONHEÇO os embargos opostos. Os autos só devem ir para contadoria para realização de novos cálculos e em seguida intimar as partes, como fixado na decisão de ID 130350946, após a preclusão daquela decisão, o que só ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000. Observa-se que a parte embargante sequer guerreou a decisão que fixou expressamente como condição de remessa dos autos à contadoria, a preclusão. Caso não concordasse, deveria ter agravado, como fez o DISTRITO FEDERAL e buscado a mudança da decisão pelo meio possível, o agravo, não por intermédio de embargos de declaração interposto contra um despacho. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado de tal agravo para que se cumpram as determinações constantes no ID 130350946. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida por este Juízo, afastada por este embargo e pendente de análise pelo e. TJDFT, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: (...) Intimem-se." Apenas contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração é que a parte agravante ajuizou o presente agravo de instrumento. Todavia, da leitura dos argumentos expostos, verifica-se que o agravante não combate os motivos pelo não conhecimento dos embargos de declaração, mas, na verdade, as razões de decidir da decisão de ID 130350946 (origem), exatamente naquilo que determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial somente após a preclusão da decisão. Dessa forma, sob o fundamento de estar recorrendo da decisão que negou os embargos de declaração, os quais, por sua vez, combatiam despacho de mero expediente, o agravante visa discutir matéria já preclusa para si, uma vez que não interpôs recurso dentro do prazo próprio para os agravos de instrumento. Portanto, neste cenário, não há embasamento legal apto a lastrear a admissibilidade do recurso à baila, de modo que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Além disso, como dito anteriormente e fortalecido pelos fundamentos expostos pelo Magistrado da origem, não cabe recurso contra despacho de mero expediente, o qual apenas faz remissão ao que foi determinado em decisão pretérita. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator